Tribunal: CARF
Processo: 13973.000036/2002-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13973.000036/2002-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.553 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
AGRICOPEL COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 1997
DCTF. FALTA DE RECOLHIMENTO. DÉBITOS. NÃO INCLUÍDOS NO
REFIS.
Comprovada pela autoridade lançadora que, dentre os débitos incluídos no
Refis, não constam os valores exigidos no auto de infração, insubsistente é
argumentação de que o tributo lançado estaria acobertado pelo referido
programa, mantendo-se o lançamento do principal como constituído.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13973.000036/2002-16
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.553 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.000036/2002-16

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 6.907,
proferido pela 3a Turma da DRJ em Florianópolis em que, por unanimidade de votos julgou
improcedente a impugnação apresentada.
Contra a contribuinte em epígrafe foi lavrado, em procedimento de MALHA
DCTF, o Auto de Infração n.° 111, de fls. 27/28, integrado pelos demonstrativos de fls. 20 a 26,
pelo qual se exige o pagamento da importância de R$ 13.279,66, a título de Contribuição Social
Sobre o Lucro Líquido - CSLL, acrescida de multa de oficio de 75 % e dos juros de mora
calculados até 31/10/2001, referentes ao primeiro trimestre do ano-calendário de 1997, como se
demonstra a seguir (fl. 28):
4- Demonstrativo de Crédito Tributário.

Inconformado com o lançamento, o interessado interpôs, em 10 de janeiro de
2002, a impugnação de fls. 1 a 3, instruída com os documentos de fls. 4 a 30, em que contesta
integralmente a exigência sob o argumento de que optou pelo Programa de Recuperação Fiscal -
Refis e que solicitou posteriormente, em 26 de dezembro de 2001 (fl. 14) a inclusão de débitos
que haviam ficado de fora da Consolidação efetuada. Alega, ainda, que mesmo os débitos não
declarados em DCTF deveriam ter sido incluídos no Refis "[...] principalmente porque no caso
dos débitos para com a Fazenda, não competia ao contribuinte informá-los, uma vez que a
própria Receita estava encarregada do levantamento. E que não se alegue que a base para a
inclusão é somente a DCTF, pois em relação à Impugnante a maioria dos valores lançados pela
Receita no Demonstrativo de Débitos Consolidados, foram retirados pela Secretaria da Fazenda
da Declaração do Imposto de Renda." (fl. 2)
Nos termos da Nota Técnica Conjunta Corat/Cofis/Cosit n.° 32, de 19 de fevereiro
de 2002, foi a documentação trazida com a impugnação analisada pela Seção de Arrecadação da
Delegacia da Receita Federal em Joinville - SC, e encaminhado a esta Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) com a seguinte informação (fl. 38):
Na impugnação apresentada às folhas 01 e 02, o interessado informou
que aderiu ao programa REFIS para adimplir com suas obrigações
perante o fisco. Informou, também, que percebeu a falta de determinados
valores entre os quais o que se pretende cobrar por meio do presente
auto de infração e que solicitou a Receita Federal a inclusão desses
débitos no REFIS.
Em consulta aos sistemas da Receita Federal, verifica-se que o
requerente é optante do REFIS desde 27/03/2000 (folhas 34) e os
créditos tributários cobrados no Auto de Infração n.° 111 não estão
incluídos naquele parcelamento (folhas 35).
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.553 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.000036/2002-16

Quanto a informação do contribuinte que solicitou a Receita Federal a
inclusão de valores no parcelamento REFIS, entre os quais o que se
pretende cobrar por meio do Auto de Infração em questão, temos a
informar que:
1. No documento anexado ás folhas 14, foi solicitado somente a inclusão
de créditos tributários do IRPJ referente aos trimestres. Nesse pedido
não foi solicitado a inclusão dos créditos tributários apurados nos meses
de janeiro e fevereiro/1997, também lançados no presente Auto de
Infração, que se referem is antecipação obrigatória, conforme determina
o artigo 8.° da Lei n.° 9.430/96.
2. 0 pedido de inclusão de débitos no REFIS foi protocolizado em 26 de
dezembro. Apesar do sistema SUCOP não estar atualizado, a postagem
do Auto de Infração ocorreu em 01/12/2001 (folhas 37), considerando-se
ciente o contribuinte 15 dias após esta data (artigo 67 da Lei n.°
9.532/97).
Diante do exposto, proponho o encaminhamento do presente processo
DRJ/FLORIANÓPOLIS/SC, conforme os termos da Nota Técnica
Conjunta CORAT/COFIS/COSIT n.° 32, de 19 de fevereiro de 2002.
O pleito foi analisado pela DRJ em Florianópolis e julgado improcedente, nos
seguintes termos:
Destarte, não pode o pedido de inclusão de quaisquer débitos no Refis
(fl. 14) ser oposto validamente a exigência contida no Auto de Infração
impugnado.
Mesmo assim, ressalta-se que, conforme observado na Informação de fl.
38, o pedido de inclusão intempestivo também não se referia às parcelas
de estimativa que motivaram a expedição do Auto de Infração
impugnado.
Em relação ao argumento seguinte, de que competia A Secretaria da
Receita Federal (à época) incluir todos os débitos fiscais do optante no
Refis, bem como de que débitos não confessados em DCTF poderiam ser
incluídos a partir da Declaração de Rendimentos, cabe observar que o
débito consolidado a partir dos dados disponíveis foi informado, pelo
Comitê Gestor, A pessoa jurídica optante, no último dia útil do mês de
abril de 2001, com a discriminação das espécies dos tributos e
contribuições, bem assim dos respectivos acréscimos e períodos de
apuração. Além disso, o optante podia conferir, a qualquer hora, a
consolidação mediante o uso de sua conta Refis na rede mundial de
computadores Internet, e requerer imediatamente as correções
pertinentes, conforme observação que se transcreve do sitio da SRF:
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho no
qual alega que:
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.553 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.000036/2002-16

O pedido de inclusão de débitos no REFIS referiam-se aos débitos
relativos ao IRPJ e CSLL do ano de 1997, os quais eram recolhidos de
forma trimestral, sob o código 6012. Assim, parte dos valores do ano de
1997 foram pagos pela Recorrente através do programa REFIS,
conforme planilha e demonstrativo de consolidação de débitos no Refis
disponibilizado no site da Receita Federal, cópia em anexo.
No entanto, o que ocorreu foi que a DCTF do 1o trimestre do ano de
1997 foi encaminhada equivocadamente, tanto em relação aos valores
quanto a forma de tributação. A forma de tributação foi encaminhada
como Lucro Real Estimativa Mensal, sob o código 2484, quando na
verdade a DIPJ foi apresentada como Lucro Real Apuração Trimestral,
que é o correto, sob o código 6012.
No presente auto de infração, houve o lançamento da CSLL
mensalmente, que somando os três meses totalizam o valor de R$
13.279,66 (treze mil, duzentos e setenta e nove reais e sessenta e seis
centavos), enquanto a DIPJ foi apresentada no valor de R$ 2.560,98,
apurada de forma trimestral, sob o código 6012, o qual é o correto.
Assim, o valor a ser considerado pelo fisco para cálculo do lançamento
não poderá ser outro senão o montante de R$ 2.560,98 (dois mil,
quinhentos e sessenta reais e noventa e oito centavos), tendo em vista
que a forma de apuração era o Lucro Real Estimativa Trimestral.
No extrato do Refis verifica-se com clareza a inclusão dos débitos
relativos ao ano 1997 sob o código 6012, ou seja, de forma trimestral.
Houve desistência parcial do recurso para fins de adesão ao parcelamento
extraordinário PAEX prescrito na Medida Provisória no 303/2006. O Recurso foi analisado pela
Terceira Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes que declinou da competência nos
termos do inciso I, "c" do art. 20, do Regimento Interno dos Conselhos de Contribuintes,
aprovado pela Portaria MF no 147, de 25 de junho de 2007.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele tomo conhecimento.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.553 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.000036/2002-16

Mérito
No mérito, entretanto, razão não assiste à Recorrente.
Em sua impugnação, alegava a Recorrente que o referido débito teria sido incluído
no REFIS e que o referido débito estaria erroneamente sendo cobrado, alegação que foi afastada
pela r. DRJ/Florianópis, conforme extrato do voto acima transcrito.
Inova a Recorrente em seu Recurso Voluntário alegando que se trataria de um
equívoco em relação ao código, haja visto adotar a apuração trimestral (código 6012) e não a
apuração mensal (código 2484), e que, assim, o valor a ser considerado pelo fisco para cálculo
do lançamento não poderá ser outro senão o montante de R$ 2.560,98.
Ocorre que, conforme exposto pela r. DRJ, não se trata da apuração mensal regular,
mas a especificamente prescrita pelo art, 8 da Lei 9.430/96 que introduziu a apuração trimestral.
Transcrevo os dispositivos legais pertinentes:
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das
pessoas jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido,
ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias
31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada
ano-calendário, observada a legislação vigente, com as alterações desta
Lei.
§ 1o Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, a apuração da base de
cálculo e do imposto de renda devido será efetuada na data do evento,
observado o disposto no art. 21 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995.
§ 2° Na extinção da pessoa jurídica, pela encerramento da liquidação, a
apuração da base de cálculo e do imposto devido será efetuada na data
desse evento.
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real
poderá optar pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado
sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita
bruta auferida mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da
Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o
e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de
1995. (Regulamento)
(...)
Art. 8o As pessoas jurídicas, mesmo as que não tenham optado pela
forma de pagamento do art. 2o, deverão calcular e pagar o imposto de
renda relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 1997 de conformidade
com o referido dispositivo.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.553 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.000036/2002-16

Parágrafo único. Para as empresas submetidas às normas do art. 1o o
imposto pago com base na receita bruta auferida nos meses de janeiro e
fevereiro de 1997 será deduzido do que for devido em relação ao período
de apuração encerrado no dia 31 de março de 1997.
A Recorrente não apresenta qualquer documento que demonstre o equívoco no
lançamento de ofício, ou fundamente suas alegações. Além disso, não sendo demonstrado que o
débito se encontra devidamente parcelado, é mister a manutenção do lançamento, como bem
explicita precedente proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara desta primeira seção,
consubstanciado no acórdão n. 1402003.918:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 1998
DCTF. FALTA DE RECOLHIMENTO. DÉBITOS. NÃO INCLUÍDOS
NO REFIS.
Comprovada pela autoridade lançadora que, dentre os débitos incluídos
no Refis, não constam os valores exigidos no auto de infração,
insubsistente é argumentação de que o tributo lançado estaria acobertado
pelo referido programa, mantendo-se o lançamento do principal como
constituído.
DÉBITOS DECLARADOS. MULTA DE OFÍCIO.
Em face do princípio da retroatividade benigna, exonera-se a multa de
ofício no lançamento decorrente de compensações não comprovadas,
apuradas em declaração prestada pelo sujeito passivo, por se configurar
hipótese diversa daquelas versadas no art. 18 da Medida Provisória no
135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, com a nova redação dada
pelas Leis no 11.051/2004 e no 11.196/2005.
Acrescente-se ainda que há desistência expressa quanto ao principal argumento
relativo ao valor do débito para sua inclusão no PAEX, de forma que de qualquer perspectiva
que se analise, não é possível dar provimento ao Recurso.
Diante do exposto, VOTO no sentido de conhecer e negar provimento do Recurso
Voluntário interposto.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital